Tribunal: TJPA
Processo: 0008780-02.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008780-02.2015.8.14.0045

APELANTE: GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA, LEONARDO SILVA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal de
LEONARDO SILVA BATISTA e GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas formuladas por Aline Tavares de Oliveira com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 5453359), intentado pela Requerente Aline Tavares de Oliveira no dia 03.06.2015, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu cunhado
GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA e o cunhado dele LEONARDO SILVA BATISTA
, ora recorrentes, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 5453358) em 02.06.2015, afirmando que Recorrente estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas.

As medidas protetivas inicialmente concedidas fora as de: I - PROIBIÇÃO de aproximação da vítima mantendo-se uma distância mínima de 100 (cem) metros destes; II - PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; III - PROIBIÇÃO de frequentar a residência da ofendida, o local de trabalho e/ou estudo da requerente a fim preservar a integridade física e psicológica da requerente.

Em sequência, foi prolatada sentença (ID n. 5453360) julgando procedente o pedido de medidas protetivas formulado pela Apelada ratificando a decisão dos autos anteriormente apresentada entendeu que os Recorrentes foram reveis e não se utilizou do recurso próprio, na forma do art. 304, do CPC manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 02 (dois) anos.

Em
razões recursais
(ID n. 5453363), aduzem os recorrentes que a decisão deve ser reformada pois não há indícios de ocorrência de violência contra a mulher, faltando indícios mínimos da autoria e materialidade.

Em
contrarrazões
(ID n. 5453364), o Ministério Público pugna, pelo não provimento do recurso e mantida a decisão que fixou as medidas restritivas em favor da vítima.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo não
conhecimento do apelo em razão da perda do objeto.

É O RELATÓRIO.
SEM REVISÃO.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de piso é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima mantendo-se uma distância mínima de 100 (cem) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos temos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s) ALINE TAVARES DE OLIVEIRA, como requeridas na exordial.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021